Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEPÓSITO DE QUANTIA. GARANTIA DO JUÍZO. VALOR INCONTROVERSO. NÃO CONSTATAÇÃO. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que a Executada ajuizou Embargos à Execução, nos quais se insurge em relação a todo o montante do crédito perseguido nos autos, inexiste valor incontroverso passível de levantamento pela Exequente.
2. O artigo 326, caput, do CPC/15 dispõe que “É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior”.
3. O simples fato de, em pedido subsidiário, invocando o princípio da eventualidade, a Embargante mencionar um valor específico para a execução não implica, por si só, a conclusão de que ela tenha reconhecido expressamente que tal quantia seja devida à Exequente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.